Tribunal: TJMT
Processo: 1028359-20.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028359-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ADILSON NUNES DA CRUZ - CPF: 689.410.211-20 (RECORRENTE), FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES - CPF: 818.266.991-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1028359-20.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: ADILSON NUNES DA CRUZ.

Data do Julgamento:
09 a 12/09/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade nos seus procedimentos e na legalidade da suspensão do fornecimento dos serviços
.

2.

Na hipótese, o corte no fornecimento de energia elétrica foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

Oportuno, salientar que a energia da residência do reclamante, foi desligada indevidamente por diversas vezes, nos dias 27/03/2024, 02/04/2024 e 17/04/2024.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA SUSPENSÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por sentença assim redigida: "Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que é locatário do imóvel comercial localizado na Av. Presidente Vargas S/n, Centro, em Araguaiana/MT, a energia elétrica está em nome do Locador, trata-se da Unidade Consumidora - UC 6/3456890-7. Que no referido local tem uma panificadora denominada “Doce Sabor”. Acontece que, ouve um desligamento do fornecimento na energia que aconteceu no dia 24/03/2023 por volta das 17:00 horas, o que ocasionou prejuízos com a produção e comercialização de pães, roscas, bolos, e diversos outros produtos, além do desgaste mental devido à preocupação com seu estabelecimento comercial sem energia. Imediatamente após o ocorrido, ligou informando o problema a requerida, devido à falta de energia no seu estabelecimento comercial. Aduz que ingressou com uma ação indenizatória c/c tutela de urgência, justamente por falta de energia em prazo não razoável (processo N°1000592-32.2023.8.11.0004), sendo que no processo em questão houve acordo entre as partes no sentido da requerida o indenizar pelos danos ocasionados pela falta de energia em outra ocasião. Diante disso, indignado com a situação, questionou aos funcionários da Energisa, qual seria a razão do desligamento da energia, tendo em vista que todas as contas estavam pagas, nessa ocasião eles informaram que seria uma ordem judicial para desligamento, e mostraram pelo sistema da empresa a ordem de desligamento e o número do processo pelo qual procedeu essa ordem. Para sua maior surpresa, notou-se que o número de processo em questão seria o que ingressou com a ação de indenização e na qual havia um acordo entre as partes e que está concluso para homologação do referido acordo. Que não há nenhuma informação ou notificação acerca de desligamento da energia no estabelecimento da parte autora no referido processo. Concedida a antecipação de tutela para o fim especifico de determinar que a requerida promova o imediato restabelecimento do fornecimento de energia do autor, tão somente em razão de débitos pretéritos discutidos nos autos (ID 113489448). Em sede de contestação a requerida afirma que vinculado ao processo nº 1000592- 32.2023.8.11.0004, inexiste qualquer obrigação referente ao cancelamento das contas objeto da suspensão que ora se discute. Que não houve qualquer dano ao promovente, pois, a empresa apenas exerceu o seu direito legal, diante da inadimplência confessa do autor. Pois bem. A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista. O artigo 37, § 6º da Constituição Federal, esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Nestes termos, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014). Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade da empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa. Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente. Na hipótese, a parte requerida não comprovou a inadimplência do autor. Ao passo que, o requerente comprovou por meio de fotos que a interrupção no fornecimento de energia foi devido a uma suposta ordem judicial para desligamento, contudo da análise do processo nº 1000592- 32.2023.8.11.0004 inexiste determinação judicial para o desligamento (ID 113482831). Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado. Não há dúvida de que a empresa, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar. Com efeito, a previsibilidade do acontecimento retratado nos autos, atrelado a existência de meios de evitar o resultado danoso – reparo breve e eficiente –descaracteriza o fato como caso fortuito ou de força maior, recaindo a responsabilidade pelos prejuízos ocasionados sobre a requerida. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.” (Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Relª Desª Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13). (grifo nosso) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. ROMPIMENTO DE CABOS. MAU TEMPO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TRINTA E SEIS HORAS. SERVIÇO ESSENCIAL. FORÇA MAIOR DESCARACTERIZADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. DEFESA APRESENTADA COM DADOS DE OUTRA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da falha na prestação dos serviços pela interrupção de fornecimento de energia. Propósito recursal pela reforma da sentença para que seja o pedido julgado procedente com a condenação em danos morais. O prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010). O evento da natureza (chuvas) que ocasionou o rompimento da fiação elétrica constitui fortuito externo apto à exclusão da responsabilidade. Havendo duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (36 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço. Restou incontroverso nos autos que a parte recorrente ficou sem o serviço em decorrência da queda de um poste que afetou grande parte da comunidade do Bairro Jardim União, conforme vídeo (https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=_UdVS3EGmaY&app=desktop) e documentos dos sistemas anexos. “Precedente” desta Turma: RI 0088951-91.2017.811.0001, RELATORA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 18/05/2018 e 0043871-36.2019.811.0001, relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/05/2020. Consta na defesa documentos de outra unidade consumidora em nome de LOURDES BENEDITA DA ROSA, pessoa estranha aos autos, não se desincumbindo a parte recorrida de seu ônus em desconstituir os fatos da parte recorrente. Os números de protocolos, ainda que genéricos, (44211691, 44213098 e 44213552) apresentados pela recorrente sem impugnação específica demonstram diversas tentativas de solucionar o impasse de forma administrativa. A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica em prazo excessivo configura conduta abusiva, que dá ensejo à reparação por danos morais. Recurso conhecido e provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de danos morais. (TJ-MT - RI: 10033693820198110001 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2020) Quanto ao dano moral, estes se têm por presunção, in re ipsa, isto é, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal. A todo efeito, o serviço prestado pela requerida tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso. Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão. Neste sentido já se posicionou o STJ: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014 – sem grifos no original). Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz de Direito"

2. O Recurso Inominado interposto pela parte reclamante devolveu à apreciação desta Turma as seguintes questões: a) a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da reclamante somente ocorreu por ter débito em aberto; b) agiu no exercício regular de direito, diante do inadimplemento da fatura; c) não praticou conduta ilícita capaz de ensejar indenização por danos morais. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

3. Mesmo intimada a parte reclamante deixou de apresentar suas contrarrazões.

4. Suspensão de energia elétrica. As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspender seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento (art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL).A concessionária é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e a partir deste local é responsabilidade do consumidor manter as instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora (artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel). Havendo o pagamento do débito 24 horas antes do corte, a suspensão dos serviços é considerada indevida, pois a concessionária já tem [ou deveria ter] condições de identificar a quitação.

5.Com base no conjunto fático probatório, mormente o extrato das faturasjuntado no ID 204937604/PJe2, constata-se que as faturas anteriores se encontram devidamente quitadas e que a suspensão no fornecimento de energia elétrica ocorreu em 24/03/2024, ou seja, não havia débitos pendentes de pagamento. Ainda, importante destacar que o extrato juntado em contestação (ID 204946665), demonstra que não foi por débito em aberto que ocorreu a suspensão do fornecimento de energia, mas por uma suposta decisão judicial, o que não existiu como bem explanado na sentença: "Na hipótese, a parte requerida não comprovou a inadimplência do autor.Ao passo que, o requerente comprovou por meio de fotos que a interrupção no fornecimento de energia foi devido a uma suposta ordem judicial para desligamento, contudo da análise do processo nº 1000592- 32.2023.8.11.0004 inexiste determinação judicial para o desligamento (ID 113482831)". Portanto, considerando que as provas juntadas nos autos demonstram a quitação do débito existente 24h antes do corte da energia elétrica, bem como que o real motivo desse corte não foi o inadimplemento, conclui-se que a suspensão é indevida.

6. Dano moral in re ipsa.

A suspensão indevida dos serviços de fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. No presente caso, é incontroversa a suspensão no fornecimento de energia elétrica. Portanto, diante da indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica, é devido o dano moral, cujo quantum não foi objeto do recurso.

7. Recurso conhecido e não provido.

8. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.”
(N.U 1002985-27.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024